Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REVISIONAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE DO MARIDO FALECIDO. CONDIÇÃO DE AVALISTA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1085/STJ. SÚMULAS 539, 541 E 596/STJ. SÚMULA VINCULANTE 7/STF. TEMA REPETITIVO 972/STJ. INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. ART. 1012, §3o E 4o, CPC. PRELIMINARES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL, SENTENÇA PROFERIDA PELO NUPMETAS; “ERROR IN PROCEDENDO” POR CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS; AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA/AFRONTA À DIALETICIDADE; REJEIÇÃO. REVELIA NÃO CONFIGURADA. DEFESA OPORTUNA INCONTESTE. VÍCIOS SUSCITADOS DE SIMULAÇÃO, ERRO, DOLO. NULIDADES EM MENÇÕES GENÉRICAS SEM COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1085/STJ. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DO BANCO APELANTE. DESPROVIDO O APELO DA AUTORA APELANTE. PROVIDO EM PARTE O APELO DO RÉU.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ambas as partes em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, na qual a consumidora pretendia demonstrar ilegalidades/abusividades cometidas pelo banco requerido diante de contratação de empréstimos na condição de avalista do marido falecido com redirecionamento das cobranças em seu desfavor. Pretensão de declaração de nulidade de contratos cumulada com revisional e obrigação de fazer, com pedido de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São as seguintes questões em discussão: (i) definir se há regularidade ou não nas contratações e atos de cobrança praticados pelo réu em relação à autora avalista; (ii) se admissível a concessão de efeito suspensivo ao apelo à luz do art. 1012, §§3o e 4o, CPC; (iii) se as preliminares suscitadas (nulidade por violação ao Juízo natural, “error in procedendo” por cerceamento de defesa e ausência de impugnação específica/afronta ao P. da Dialeticidade) devem ser acolhidas; (iv) incidência do Tema Repetitivo 1085/STJ ao caso; (v) se configuradas as ilegalidades/abusividades sustentadas; (vi) cabimento de reparação por dano moral; e (vii) litigância de má-fé;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser operado por meio da peça recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, nos §§3o e 4o do seu artigo 1.012. Conhecimento parcial do recurso do banco apelante;
3.1. O princípio da identidade física do juiz, disciplinado pelo art. 132 do anterior CPC, mas sem correspondência no CPC vigente, não possui caráter absoluto, de modo que, ausente a demonstração de prejuízo pela parte, reputa-se válida a sentença proferida por magistrado integrante do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau (NUPMETAS), que não presidiu a instrução. Preliminar de nulidade da sentença por violação à identidade física do juízo natural, suscitada pela autora, rejeitada.
3.2. Compete ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele somente cumpre deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC (Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz).
3.2.1. Uma vez formado o convencimento do magistrado sem necessidade de serem produzidas outras provas para demonstrar a realidade dos fatos, porquanto suficiente a prova documental reunida aos autos para resolver a questão, que é meramente de direito, hígido se mostra todo o procedimento desenvolvido em primeiro grau de jurisdição.Preliminar de “error in procedendo” por cerceamento de defesa rejeitada.
3.3. Ausência de impugnação específica/afronta ao Princípio da Dialeticidade; preliminar de nulidade, rejeição. Apesar de não ser um primor de peça processual, não há que se falar em ausência de impugnação específica no caso uma vez que a apelação atendeu aos artigos 1010, II, III e IV, CPC, impugnando, especifica e detalhadamente, os temas considerados, no seu entender, cabíveis de revisão.
4. Apesar da incidência do CDC ao caso, não configurada a situação de inversão do ônus da prova, como analisado na decisão saneadora, prestigiando-se o pactuado, com especial condição da autora de avalista (do esposo falecido) garantidora diante de aval concedido no contrato originário e, posteriormente, no novo contrato entabulado.
4.1. O aval é uma garantia fidejussória que compromete o avalista a pagar caso o devedor principal não o faça, garantia solidária e autônoma apoiada no patrimônio pessoal da avalista.
5. Apresentadas alegações em menção genérica de contrato simulado para encobrir quitação de terceiro com encargos superiores ao valor original, em violação aos artigos 138, 145 e 171, II, CCB; e apontados erro, dolo ou vícios sem qualquer amparo nos autos, nada configurado e demonstrado a conferir proteção se efetivamente demonstrado, desatendido o ônus processual do art. 373, CPC.
6. Uma vez apresentada a defesa oportuna (contestação, ID especificado, págs. 1-20), não há que se falar em revelia e seus efeitos, o que já foi inclusive apreciado na decisão saneadora.
7. Apesar das alegações da autora/apelante, não restaram demonstradas cobranças constrangedoras ou ilícitas, mediante descontos indevidos, eis que figura na condição de avalista do débito do esposo falecido; também não demonstrado que houve abuso da condição sua pessoal ou induzimento à contratação de empréstimo, como suscitado. Apurada regularidade nas contratações.
8. A sentença recorrida foi amparada em Súmulas e julgados do Egrégio STJ sobre os temas debatidos, Súmula 596/STF pela não sujeição das instituições financeiras à limitação estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33); Súmula 382/STJ, Súmula Vinculante 7/STF, possibilidade da capitalização de juros desde que expressamente pactuada consoante Súmula 539/STJ, e Súmula 541/STJ, Tema 972/STJ, desconsiderando, porém, o Tema Repetitivo 1085/STJ apesar de ter ressaltado prestigiar o entendimento sobre a legalidade dos descontos efetuados pelo credor em situações análogas; concluindo por ausência de abusividade, devendo ser honrado o pactuado, apesar de ressaltar não haver como reconhecer ilegalidade nos descontos promovidos antes da concessão da liminar, em razão de autorização da requerente para os débitos em conta bancária.
9. Correta a apreciação da inexistência de situação a configurar danos morais “in casu” por ausência de ilícito praticado pelo réu para macular direitos personalíssimos da requerente. Ausente conduta abusiva ou ilícita da instituição financeira, a mera cobrança de valores contratualmente devidos não configura dano moral indenizável.
10. Uma vez que não se pode imputar abusividade na conduta da instituição financeira e tampouco se pode falar em violação aos direitos de personalidade da consumidora, não se justifica a fixação de indenização por danos morais o que foi devidamente/corretamente analisado na origem.
11. No que se refere aos descontos realizados diretamente na conta corrente, verifica-se que não há legislação específica que estipule um limite a ser observado pelas instituições financeiras nas contratações livremente pactuadas entre o banco e o consumidor, que assume o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta corrente, de modo que tais operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e o titular da respectiva conta corrente.
12. O Poder Judiciário deve respeitar o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão das relações contratuais, não intervindo indevidamente na autonomia privada, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil.
12. 1. No caso, não há possibilidade de limitação dos descontos realizados nos vencimentos da apelante autora, uma vez que realizados de forma livre e consciente, motivo pelo qual deve prevalecer o respeito ao princípio do pacta sunt servanda.
13. Logo, uma vez que realizados de forma livre e consciente, nesse ponto deve ser alterada a sentença e acolhido em parte o apelo do apelante BRB com a incidência do Tema Repetitivo 1085/STJ mencionado supra, não havendo que se falar em limitação de descontos em conta corrente, no percentual de 30% da renda líquida da apelada, por não ser aplicável, por analogia, o art. 1o, §1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
14. Nada demonstrado acerca de configuração de litigância de má-fé do banco apelado, ora recorrente vencedor, à luz dos artigos 79/81, CPC, inexiste razão a amparar sua condenação à multa pretendida pela autora apelante.
15. A Lei no 10.820/2003 limita a 30% da remuneração os descontos relativos a empréstimos consignados em folha de pagamento não se estendendo tal limitação aos contratos de empréstimo com débito autorizado em conta corrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do requerido conhecido em parte e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 421; CPC, arts. 487, I, 85, §2o e §11, e 98, §3o; CDC, art. 54-A; Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022.
Súmulas STJ 382, 539, 541 e 596, Temas Repetitivos 972 e 1085/STJ; Súmula Vinculante 7/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.863.973/SP, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdão no 1849848, Apelação Cível no 0718142-52.2022.8.07.0007, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17.04.2024.